Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018514-40.2019.8.11.0000
Recorrente: CARLOS ALBERTO CAPELETTI
Recorrido: RUBIA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI (id 46910955) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 4356198):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À EX-COMPANHEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DO ENCARGO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A exoneração de alimentos à ex-companheira pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo de quem pleiteia, do alegado desequilíbrio do binômio alimentar necessidade/possibilidade ou da causa de extinção da obrigação. No caso, não há demonstração cabal da desnecessidade da alimentada ao percebimento da prestação alimentícia, nem o efetivo decréscimo das possibilidades financeiras do alimentante a indicar a exoneração ou até mesmo a redução do encargo, tendo o Juízo de piso agido com prudência ao relegar a apreciação do pedido liminar para após o contraditório, quando entendeu pelo seu indeferimento. Ademais, sabe-se que os alimentos compensatórios, construção doutrinária e exatamente o caso dos autos, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese. Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.” (TJMT, RAI 1018514-40.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que “há nítida ofensa ao art. 300 do CPC, bem como a caraterização de dissídio jurisprudencial, haja vista que não analisadas as demais circunstâncias inerentes à matéria e porque inexiste estipulação de alimentos compensatórios. Assim sendo, interpõe-se o presente Recurso Especial a este Colendo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, para deferir a tutela de urgência.”
Aduz que não se aplica a Súmula n. 735 do STF ao caso concreto, uma vez que busca o reconhecimento de ofensa ao artigo 300 do CPC, ressaltando que o TJMT, “ao analisar a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, somente considerou a prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, deixando, assim, de ponderar sobre a capacidade da Recorrida para o trabalho e o tempo decorrido entre o início do pensionamento (2008) e a data do pedido de exoneração (2019).”
Aduz que “o entendimento adotado pelo Tribunal recorrido de que se tratam de alimentos compensatórios, e por isso seria incabível a antecipação da tutela de urgência, é totalmente equivocado e distorcido da realidade fática do caso, e igualmente viola o artigo 300 do CPC, na medida em que se dissocia dos dispositivos relacionados à concessão de pensionamento à ex-companheira.”
Assevera que o acórdão recorrido diverge de outros arestos sobre o mesmo tema, caracterizando o dissídio jurisprudencial que autoriza a admissão do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 47131998 e 47245986.
O efeito suspensivo restou indeferido, conforme decisão id 47458988.
Foram apresentadas as contrarrazões no id 51060980, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da suposta negativa de vigência ao artigo 300 do CPC.
Assevera a parte Recorrente que houve afronta ao artigo 300 do CPC, uma vez que o acórdão recorrido não teria observado a realidade fática atual.
Afirma que o aresto proferido pelo TJMT “ao analisar a probabilidade do direito para fins de deferimento da tutela de urgência pleiteada, somente considerou a prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, deixando, assim, de ponderar sobre a capacidade da Recorrida para o trabalho e o tempo decorrido entre o início do pensionamento (2008) e a data do pedido de exoneração (2019).”
Insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento relativo ao mérito da demanda, uma vez que a decisão Agravada foi proferida em sede de tutela de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Dessa forma:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Ainda que a parte tenha mencionado em seu recurso que busca o reconhecimento de afronta ao artigo 300 do CPC, pugnando pelo afastamento da Súmula n. 735 do STF, verifica-se que, para fins de analisar os requisitos para a concessão da tutela de urgência, existe a necessidade de adentrar ao conjunto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ.
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 300 do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice das Súmulas 735/STF e 07/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi